Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-32.2020.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
06/10/2020
Número: 0600062-32.2020.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 18/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600066-69.2020.6.16.0035
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600062-32.2020.6.16.0035
que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral antecipada, com
fundamento no artigo 36-A, da Lei n.º 9.504/97 e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada, com Pedido de Concessão de Tutela de
Urgência de Natureza Antecipada, proposta pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS -
Assaí/PR - Municipal, com fulcro no artigo 36, da Lei nº. 9.504/97 e artigo 27, §5º, da Resolução nº.
23.610/19, em face de Devonir Custódio e Miguel Ângelo Bomtempo (Tuti Bomtempo) alegando que
Devonir é radialista e apresentador do programa "Live do Devon", transmitido via internet por meio
da página "Rádio D Web", na plataforma e rede social Facebook, com formato de "lives" e vídeos à
população do município de Assaí e demais municípios da região. Alega que dos vídeos e "prints"
que aparelham a presente ação, Devonir, reiteradamente busca exaltar qualidades pessoais do
pretenso candidato Michel Ângelo Bomtempo, enfatizando por diversas vezes que o mesmo possui
vasto conhecimento na geração de empregos, que é um dos maiores geradores de empregos do
Paraná, que é uma pessoa de visão, que já foi prefeito de Assaí por oito anos, além de criticar
severamente os trabalhos da atual gestão administrativa e o atual Prefeito de Assaí. Aduz que o
Michel Ângelo Bomtempo, de forma exclusiva, participou do programa apresentado pelo
Representado Devonir Custódio nos dias 03/04/20, 08/05/20, 22/05/20 e 10/07/20. Os vídeos podem
estão nos links: https://www.facebook.com/devonir.custodio/videos/1917313505069059/,
https://www.facebook.com/devonir.custodio/videos/1954380034695739/,
https://www.facebook.com/radiodweb/videos/1539967772834629/e
https://www.facebook.com/radiodweb/videos/1517752921737050/. Palavras de Miguel Ângelo: "(...)
Quero dizer que eu quero o bem da nossa cidade e quero que todos compartilhem comigo. Sou
pré-candidato e caso eu seja eleito, a população vai enxergar o quanto é gostoso participar". Falas
de Devonir: "O Tuti todo mundo conhece, sabe que é um gerador de empregos há muitos anos,
desde que eu me conheço aqui em Assaí, o Tuti sempre trabalhando nesta área da geração do
emprego. Foi Prefeito por oito anos na cidade de Assaí, conhece do ramo, conhece da situação.
Aduz que manifestações com referência expressa à futura candidatura configura propaganda
eleitoral antecipada. Alega que não se pode desconsiderar que a divulgação esteja sendo paga e de
que há participação exclusiva de Miguel Ângelo Bomtempo nos programas apresentados. Em
emenda à inicial, traz palavras de Miguel Ângelo em programa de 17/07/20 :"Eu sou candidato,
estou com meu povo, estou com a minha gente, minha família é Assaí"(...) Sou candidato, vamos
enfrentar junto com o povo (...) O povo através das pesquisas que fiz, já é a sexta pesquisa que fiz,
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

está me dando uma larga vantagem, e eu vou abraçar essa causa junto com o povo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL ASSAI - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DEVONIR CUSTODIO (RECORRIDO)
LUIS GUILHERME MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
MICHEL ANGELO BOMTEMPO (RECORRIDO)
LUCAS GOES DOS SANTOS (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10391
516
01/10/2020 14:10 Acórdão
Acórdão

1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.339
RECURSO ELEITORAL 0600062-32.2020.6.16.0035 – Assaí – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL ASSAI - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
RECORRIDO: DEVONIR CUSTODIO
- OAB/PR0104686
ADVOGADO: LUIS GUILHERME MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MICHEL ANGELO BOMTEMPO
- OAB/PR68378
ADVOGADO: LUCAS GOES DOS SANTOS
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA.
AUSENTE
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTOS.
IRREGULARIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a
pré-campanha permite-se a divulgação de pretensa candidatura, a
exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato e a menção a
projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido
explícito de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral
antecipada. Precedentes do TSE e do TRE/PR.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 10391516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018340041500000009859692
Número do documento: 20093018340041500000009859692

a.
b.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Republicano da Ordem
Social (PROS) do Município de Assaí em face da sentença proferida pelo Juízo da 35ª
Zona Eleitoral, de Assaí/PR, nos autos de representação eleitoral movida em face de
Devonir Custódio e Michel Ângelo Bomtempo, pela qual foi julgado improcedente o
pedido para condenar os representados pela prática de propaganda eleitoral
antecipada.
Em suas razões recursais (ID8 9196816), argumentou, em síntese, que:
o magistrado de origem ignorou por completo as provas e trechos de
vídeos anexados junto à inicial, uma vez que em diversas oportunidades Michel
Ângelo Bomtempo declarou-se candidato e nitidamente proferiu expressões com a
intenção de pedir votos à população, o que não consubstancia mera exaltação das
qualidades pessoais, tal como afirmado na sentença, caracterizando propaganda
eleitoral antecipada;
houve quebra de isonomia com outros pretensos candidatos por parte
do Recorrido Devonir Custódio, pois a participação, em seu programa, somente do
candidato Michel A. Bomtempo teve como objetivo exaltá-lo, não existindo convite
para participação dos demais pré-candidatos, ressalvado o atual prefeito Acácio
Secci, contudo, apenas para abordar questões do município de Assaí.
Ao final, requereu que seja conhecido e dado provimento ao presente
recurso em sua totalidade, reformando-se a sentença de primeiro grau para o fim de
reconhecer a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, aplicando-se as sanções
previstas no § 3º do art. 36 da Lei nº. 9.504/97.
Devidamente intimados, os Recorridos não apresentaram contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 9394816)
opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso somente para reconhecer
a prática de propaganda eleitoral antecipada em relação a Michel A. Bomtempo, pois
concluiu que os pronunciamentos realizados pelo Recorrido manifestavam verdadeiro
objetivo de obter votos, ainda que de maneira não literal, extrapolando o rol de
condutas permitidas pela legislação.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Num. 10391516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018340041500000009859692
Número do documento: 20093018340041500000009859692

No mérito, a irresignação recursal defende, em suma, que o Representado
Michel Ângelo Bomtempo (pré-candidato) realizou propaganda eleitoral antecipada
durante entrevistas transmitidas no programa “Live do Devon” na rede social Facebook,
enquanto que o Representado Devonir Custódio (radialista e apresentador) estaria
favorecendo o pretenso candidato com exaltação de suas qualidades e mediante
exclusividade das entrevistas.
A legislação eleitoral permite aos pré-candidatos que divulguem as suas
pré-candidaturas proporcionando assim o mais amplo debate político com a sociedade,
primando sempre pelo princípio democrático, no entanto, impõe alguns limites, senão
vejamos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 10391516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018340041500000009859692
Número do documento: 20093018340041500000009859692

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Especificadamente quanto à participação de pré-candidatos em programas
de entrevista (art. 36-A, inciso I da Lei das Eleições), Rodrigo López Zílio aborda com
propriedade a ampla abrangência da pré-campanha:

Pelo dispositivo é possibilitado ao pré-candidato e a qualquer filiado do partido a
participação em entrevistas, programas, encontros ou debates nos meios de
comunicação social (rádio, televisão e internet), inclusive com a exposição de
plataformas, projetos políticos, exaltação das qualidades pessoais, pedido de apoio
político, divulgação de pré-candidatura e das ações políticas (desenvolvidas e a
desenvolver). O conteúdo permitido nessa participação nos programas dos meios de
comunicação social é extremamente amplo, significando uma verdadeira antecipação
dos atos de propaganda eleitoral – já que todas as condutas permitidas têm exatamente
a função da propaganda eleitoral: o convencimento do eleitor. A contrario sensu,
apenas não é permitido que o pré-candidato ou filiado faça pedido “explícito” de voto
– não obstante seja tolerado o pedido de apoio político. (ZILIO, Rodrigo López. Direito
Eleitoral. 6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. p.390/391).

A jurisprudência igualmente adota posição de que para a configuração de
propaganda eleitoral antecipada é necessário o pedido explícito de votos, conforme
julgados abaixo do TSE e inclusive desta Corte para as Eleições de 2020:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROCURAÇÃO.
IMAGEM
DIGITALIZADA.
ENCAMINHAMENTO
POR
MEIO
DE
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
MULTA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. [...]
3. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com a redação
dada pela Lei nº 13.165/2015, firmou o entendimento de que, para os feitos relativos
às eleições de 2016, a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe
pedido explícito de voto, "sendo vedada a extração desse elemento a partir de
cotejo do teor da mensagem e do contexto em que veiculada" (AgR-REspe nº
306-14/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 17.6.2019) [...]
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 28778, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data
21/11/2019, Página 12/13)

Num. 10391516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018340041500000009859692
Número do documento: 20093018340041500000009859692

1.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROPAGANDA
INTRAPARTIDÁRIA. ART. 36, § 1º, DA LEI 9.504/97. REDE SOCIAL. FACEBOOK.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE VOTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA
JULGAR
IMPROCEDENTES
OS
PEDIDOS
FORMULADOS
NA
REPRESENTAÇÃO E AFASTAR A MULTA IMPOSTA. ARGUMENTOS DO
AGRAVO INTERNO INAPTOS PARA AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal Regional de origem entendeu haver propaganda antecipada em
postagem na rede social Facebook que convidava para convenção eleitoral do
Partido da agravada, com a utilização dos slogans de campanha à Prefeitura
Municipal, quais sejam: #VoltaLuciana e Olinda já escuta os teus sinais, aplicando
multa em razão de pretenso desvirtuamento da propaganda intrapartidária.
2. Na linha da recente jurisprudência do TSE, a referência à candidatura e a
promoção pessoal dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de
votos, não configuram propaganda extemporânea, nos termos da nova redação
dada ao art. 36-A pela Lei 13.165/2015. Precedente: AgR-REspe 12-06/PE, Rel.
Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 19.9.2017.
(Recurso Especial Eleitoral nº 3257, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 21/02/2018)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE AUTORIA DE LEI
COM FOTOGRAFIA DO PRÉ-CANDIDATO AO LADO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO PROPAGANDA ANTECIPADA. LEI 9.504/1997, ART.
36-A. UTILIZAÇÃO DE OUTDOOR. MEIO INIDÔNEO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA
DO SISTEMA ELEITORAL. APLICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À
PROPAGANDA
ELEITORAL
AOS
ATOS
DE
PRÉ-CAMPANHA.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM A CIÊNCIA DO CANDIDATO A
RESPEITO DA PROPAGANDA. APLICAÇÃO DE MULTA. LEI DAS ELEIÇÕES,
ART. 39, § 8º. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A promoção pessoal de provável candidato, quando desacompanhada de pedido
explícito de votos, não configura propaganda antecipada, nos termos do art. 36-A
da Lei das Eleições. [...]
(RECURSO ELEITORAL n 5510, ACÓRDÃO n 55805 de 23/01/2020, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
022/2020, Data 05/02/2020)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA – ARTIGO 36-A
DA LEI Nº 9.504/97 – DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM APLICATIVO DE MENSAGEM
CONTENDO APRESENTAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATO – INFRAÇÃO NÃO
CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, não configura propaganda
eleitoral antecipada a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que não envolva pedido
explícito de voto.
Num. 10391516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018340041500000009859692
Número do documento: 20093018340041500000009859692

2.
3.
1.
A divulgação em aplicativo de mensagem, feita por pré-candidato, que faça
menção à pretensa candidatura, cite o número da legenda do partido ou que
exalte suas qualidades pessoais, nos termos da jurisprudência, não
caracteriza propaganda antecipada.
Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600068-58.2020.6.16.0061, Relator Des FERNANDO
QUADROS DA SILVA, julgado em 27/08/2020, ainda pendente de publicação)
Portanto, privilegiando a liberdade de expressão, durante a pré-campanha
permite-se divulgação de pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais e
exposição de projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido explícito
de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral antecipada.

Representado Michel Ângelo Bomtempo

No presente caso, cabe analisar o conteúdo das manifestações proferidas
durante entrevista do pré-candidato Michel Ângelo Bomtempo conduzida pelo
apresentador Devonir Custódio no programa “Live do Devon”, ressaltando que não há
qualquer controvérsia nos autos sobre a autoria, período e meio de divulgação das
entrevistas.
Segundo o Recorrente, a propaganda eleitoral antecipada estaria
configurada nos seguintes trechos do pré-candidato Michel Bomtempo (ID 9193566 e
vídeos anexos à inicial):
“(...)
,
, ajudar o
Nós precisamos gerar empregos
nós temos que ajudar o povo
comércio da nossa cidade. Nós precisamos ter respeito com a população, a minha
família é minha cidade, e é a cidade que eu amo, é aqui ó, no Adamazildo do
Bomtempo, sabe, que nós criamos, é aqui no conjunto habitacional Cidade Alto I, II
e III, sabe? A minha família é Assaí. Eu luto por Assaí. Eu tenho amor por Assaí.
Todo trabalho que nós fizemos, pessoal do Pau D’alho do Sul, pessoal das 40
casinhas, do Pérola, da Vila Prudêncio, essa é a minha família, a família de Assaí
que nós precisamos ajudar (...)”.

“Eu só tenho que agradecer o Governador Ratinho que tem levado o governo com
muita lisura, do qual eu faço parte do partido dele, e eu tenho certeza que nós,
, nós teremos um grande apoio do Ratinho. Nós temos que
como pré-candidatos
deixar claro aqui também nosso agradecimento das pessoas que sempre ajudaram
a cidade de Assaí, o Alex Canziani, a Luísa Canziani, o Felipe Barros, o Luiz
Nishimori que tem sido um grande parceiro nosso, o Deputado Tercílio Turini, sabe?
Meu irmão, meu querido amigo Romanelli, que é a pessoa que eu devo muito,
muito, por tudo que aconteceu no desenvolvimento de Assaí. (...) Eu sou uma
pessoa que tenho gratidão, viu o Devonir, você acompanhou meu mandato aí, você
sabe de quanta coisa boa nós trouxemos para a cidade. (...)”.

Num. 10391516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018340041500000009859692
Número do documento: 20093018340041500000009859692

1.
“Tenho recebido muitas sugestões de amigos, de amigas, de companheiros, de
companheiras, de mamães, de papais, de titios, titia, vovôs e vovós, e de muitos
jovens também, dando ideias do que nós podemos fazer para melhorar a nossa
cidade (...) E esse é o motivo de eu entrar agora é permitir que a população de
Assaí me ajude, me assessore, me dê opiniões do que é melhor, do que fazer com
o pouco do dinheiro que tem em nosso Município (...) Caso o povo me permita e
Deus nos ajude aí, nós vamos...
(...)
Quero dizer que eu quero o bem da nossa cidade e quero que todos compartilhem
comigo. Sou pré-candidato e
, a população vai enxergar o quanto
caso eu seja eleito
é gostoso participar”.
Examinando detidamente o conteúdo das entrevistas, não vislumbro a
existência de pedido explícito de votos a configurar propaganda eleitoral antecipada,
mas sim atos de pré-campanha caracterizados pela promoção pessoal do pretenso
candidato com exaltação de suas qualidades e menção a sua pretensa candidatura e
seus projetos políticos.
Se o legislador vedou expressamente apenas o pedido explícito de votos,
não cabe ao julgador extrair das expressões “caso eu seja eleito”, “me ajude”, “caso o
povo me permita”, “vamos enfrentar junto com o povo”, “vou abraçar essa causa junto
como povo” que haja pedido expresso de votos.
Quando muito poder-se-ia atribuir a essas expressões pedido implícito de
votos, mas tenho que aqui o pré-candidato apenas utiliza essas expressões no contexto
para reforçar sua pretensa candidatura, expor seus projetos políticos referentes à
geração de empregos e fortalecimento do comércio, bem como convidando a
população local para ajudar com sugestões/propostas para seu governo, não
extrapolando os limites impostos pela legislação eleitoral.
Quanto à utilização da expressão “candidato”, tenho que a utilização
equivocada pelo entrevistado, eis que somente após o registro de candidatura temos a
figura do candidato, não tem o condão, por si só, de configurar propaganda antecipada,
porque igualmente não configura pedido explícito de votos.
Sendo assim, privilegiando a liberdade de expressão, concluo que não
resta caracterizada a configuração de propaganda eleitoral antecipada porque
inexistente pedido explícito de votos.

Representado Devonir Custódio

Já em relação ao Representado Devonir Custódio, são citados os seguintes
trechos (ID 9193566 e vídeos anexos à inicial):

Num. 10391516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018340041500000009859692
Número do documento: 20093018340041500000009859692

“O Tuti todo mundo conhece, sabe que é um gerador de empregos há muitos anos,
desde que eu me conheço aqui em Assaí, o Tuti sempre trabalhando nesta área da
geração do emprego. Foi Prefeito por oito anos na cidade de Assaí, conhece do
ramo, conhece da situação.
(...)
O ex-prefeito Tuti, empresário, é um grande conhecedor no ramo do emprego. Ele
trabalha nesse ramo há muitos anos. Ele gera muitos empregos. Temos aí a
situação hoje do Brasil e vamos ouvi-lo daqui a pouco aqui na live do Devon”.

“(...) O ex-prefeito Michel Ângelo Bomtempo, ele que foi prefeito por oito anos em
Assaí, um grande conhecedor na área de geração de empregos, e por isso é bom
ouvi-lo, saber da sua opinião, os prós e os contras, o que ele acha...
(...)
Você, como um cara gerador de empregos, você é uma das pessoas que mais
, um dos que mais entende, não o que mais
entende de geração de empregos
entende, mas
,
um dos que mais entende de geração de empregos aí no Paraná
empresário há muitos anos e sempre o Tuti tem essa visão, você sempre é citado
, você enxerga lá na frente”.
Tuti, em Assaí, como uma pessoa de visão

“Já de antemão, agradecer o Tuti pela presença aqui conosco, pelo convite que nós
fizemos a ele, para comentar os assuntos da cidade e estar conosco aqui.
(...)
É importante ouvirmos a opinião de uma pessoa que já foi Prefeito por oito anos,
por duas oportunidades, oito anos ficou a frente do município de Assaí, ouvi-lo aqui
no nosso programa, trocar umas ideias como o povo, conversar com as pessoas e
trazer boas novas pra nossa população”.

Quanto à alegação de quebra de isonomia entre os pretensos candidatos
porque haveria exclusividade nas entrevistas realizadas por Devonir Custódio com o
pré-candidato Michel Bomtempo, bem como que o programa estaria privilegiando a
pretensa candidatura com exaltação das qualidades do pré-candidato, esta igualmente
não prospera.
Inicialmente, cumpre registrar que os pronunciamentos realizados por
Devonir Custódio durante os programas apenas descrevem a trajetória política e
pessoal do pretenso candidato enquanto empresário e gestor público, mediante
Num. 10391516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018340041500000009859692
Número do documento: 20093018340041500000009859692

exaltação de suas qualidades pessoais, o que é plenamente aceitável pela legislação
eleitoral e inclusive comum quando da apresentação prévia de um entrevistado, não
caracterizando propaganda eleitoral antecipada.
De outro banda, o conjunto probatório dos autos afasta a existência de
mencionada exclusividade de participação no programa, isso porque os Recorridos
juntaram aos autos publicações com menção à pretensa candidatura e projetos
políticos de outros pré-candidatos, como Eduardo Guadagnin, Jorge Pires e o atual
Prefeito de Assaí/PR, Acácio Secci (ID ́s 9195716 e 9196016), bem como link de
entrevista realizada com o atual prefeito e pretenso candidato à reeleição (
), oportunizando
https://www.facebook.com/devonir.custodio/videos/1947030018764074/
a outro pré-candidato a divulgação dos projetos por ele realizados durante sua gestão e
ainda consta informação de entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de Assaí.
Ademais, a parte Recorrente não apresentou elementos que indiquem que
a entrevista de outros pretensos candidatos tenha sido negada pelo apresentador
Devonir Custódio.
Deste modo, não vislumbro quebra da isonomia entre os pretensos
candidatos quanto à participação no programa “Live do Devon”, ressaltando que
eventual abuso dos meios de comunicação poderá ser apurado em ação própria de
investigação judicial eleitoral, fugindo do escopo da presente representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e
provimento ao
NEGAR
recurso eleitoral.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600062-32.2020.6.16.0035 - Assaí - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL ASSAI -
PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR0074746, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR0036846, THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR0094043 - RECORRIDO: DEVONIR CUSTODIO - Advogado do
RECORRIDO: LUIS GUILHERME MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA - PR0104686 -
Num. 10391516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018340041500000009859692
Número do documento: 20093018340041500000009859692

RECORRIDO: MICHEL ANGELO BOMTEMPO - Advogados do RECORRIDO: LUCAS GOES DOS
SANTOS - PR68378, CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da
Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 30.09.2020.
Num. 10391516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:10:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018340041500000009859692
Número do documento: 20093018340041500000009859692